Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de o agravante, na qualidade de sindicato, manejar execução de título judicial valendo-se da legitimidade extraordinária que o assiste para demandar em nome de toda a classe, ensejando, inclusive, que haja exibição, no cumprimento individual de sentença subjacente, dos documentos pessoais dos substituídos e comprovação de que são figuraram como beneficiários da execução coletiva anterior no 0030649-57.1992.8.07.0001. Sucede que, em consonância com consulta realizada aos autos do executivo de origem, a decisão agravada, quanto à determinação de exibição de documentos referentes aos substituídos, fora reconsiderada pela magistrada a quo, a qual, exercera o juízo de retratação “para afastar a determinação de apresentação dos documentos pessoais dos substituídos, como documento de identidade/CNH/CPF, comprovante de endereço e telefone”1. Do alinhado ressoa que a reconsideração da decisão arrostada repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada fora alcançada pela retratação levado a efeito pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 186376420, p. 01 (fl. 977), Cumprimento de Sentença no 0709225-11.2022.8.07.0018.